Tribunal: TJDFT
Processo: 0712243-30.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em contexto de multiplicidade de ações similares, somado ao extenso lapso temporal entre o início dos descontos efetivados com regularidade na folha de pagamento da autora e o questionamento em juízo do contrato de empréstimo consignado - mais de 3 (três) anos -, entende-se correto o indeferimento da petição inicial por ausência de interesse de agir quando não apresentado mínimo elemento no sentido de sinalizar incerteza sobre a higidez da contratação.
2. Recurso conhecido e não provido.